Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-41.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001255-41.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA, MT (IMPETRADO), FERNANDO SOUZA SANTOS - CPF: 045.253.825-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM A GUIA RECURSAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Se não há prova do recolhimento do preparo dentro do prazo legal, posto que ausente a guia recursal, o recurso deve ser julgado deserto, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Mandado de Segurança interposto contra decisão prolatada no processo nº 1001684-27.2023.8.11.0010, em trâmite no Juizado Especial Cível de Jaciara/MT, que negou seguimento ao recurso inominado, por ser considerado deserto, pois a empresa Recorrente, ora Impetrante, embora tenha juntado comprovante de pagamento do preparo tempestivamente, deixou de efetuar a juntada nos autos, no prazo legal, da guia recursal.

Alega a Impetrante que, SMJ, o que comprova a efetivação do preparo não é a guia, mas sim a apresentação do recibo de pagamento, requer a concessão de liminar e que seja determinado o recebimento do recurso inominado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 11/10/2023, lançada no ID n. 186008182.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no id. 187652682.
O
Litisconsorte Passivo Necessário, embora devidamente intimado no id. 190533181, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1001255-41.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Amigo RS Provedor de Serviços de Internet LTDA.

Impetrado:

Dr. Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT.

Litisconsorte(s)

Fernando Souza Santos

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja determinada a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender, não há violação de direito líquido e certo.
Da análise dos autos principais, verifico que o recurso inominado foi interposto em
07/08/2023
às
21h50min
, sendo anexado, nesta mesma data, comprovante de pagamento do preparo.

Em que pese ter juntado o comprovante de pagamento, verifico que a Impetrante deixou de acostar a guia recursal. Assim, não é possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda.

Ocorre que no Juizado Especial não se admite prazo para complementação, conforme dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
in verbis:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”.

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção pelo Juiz "
a quo
", não permitindo a remessa dos autos à Turma Recursal.

Portanto, se o comprovante de pagamento juntado está desacompanhado da GUIA RECURSAL, não é possível precisar se tal comprovante refere-se a guia gerada para pagamento das custas recursais do presente recurso inominado.

Logo, como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do referido prazo, deve ser reconhecida a deserção do recurso.

Cabe ainda acrescentar que a guia recursal foi juntada somente em 17/10/2023, neste
mandamus,
portanto, após o decurso do prazo de 48 horas, contados do protocolo do recurso inominado.

Desta forma, restou demonstrado que a guia recursal não foi juntada nos autos principais, dentro do prazo de
48 horas, conforme estabelece o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95
, por isso, a decisão que negou seguimento ao recurso inominado não viola o direito liquido e certo do Impetrante, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Eis no entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
PREPARO

RECURSAL
.
PREPARO
INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O
preparo
do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).
2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de
guias
e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.
3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do
preparo
, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.
4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade
recursal
, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 1000327-55.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 48 horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, foi juntado o comprovante de sem que houvesse a juntada da guia recursal, não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda, assim, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 8010387-89.2014.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024